Tribunal: TJDFT
Processo: 0000013-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000013-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao despacho ID: 24366198, o Distrito Federal informou estar ciente dos documentos colacionados nos ID: 22886074 e 23880171, oportunidade em que postulou a extinção do feito pelo pagamento. O SINDIRETA requereu, no ID: 24784866, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos MIRIAM CORREIRA DO NASCIMENTO, NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS e NEUSA MARIA DE JESUS HENRIQUE, bem ainda de expedição das competentes requisições de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento). O Sindicato sustentou que o pagamento realizado pelo DF em favor de NILSON DA CRUZ RIBEIRO não quita o quantum devido, uma vez que se utilizou, nos cálculos que geraram o requisitório de ID: 14400707, a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Pugnou, assim, pela complementação dos valores. O DF argumentou que não é aplicável o entendimento exarado no julgamento do RE n. 870.9447/SE ao caso. Quanto à expedição de RPV, requereu que seja observado o teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV, afastando-se a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, por ser formalmente inconstitucional. Por fim, asseverou que “não há direito ao fracionamento de requisitório em face a Fazenda Pública para fins de quitação de valores de honorários contratuais” (ID: 25350169). Por fim, verifica-se que os servidores MILTON MARTINS RODRIGUES, MUCIO JOSE DE QUEIROZ M FILHO e NELSON FRANCISCO LIMA foram excluídos do feito (ID: 14400682). Satisfeito o crédito, a execução foi julgada extinta em relação aos anuentes MERCEDES MARIA AUGUSTO, MOACIR CAMELO MELO e MIGUEL EDILSON FERNANDES (ID 14400769). É o relatório. Decido. I – Pedido de atualização dos valores relativos a NILSON DA CRUZ RIBEIRO O servidor NILSON DA CRUZ RIBEIRO anuiu ao acordo noticiado nos autos (ID: 14400661 e 14400681), sendo expedida a respectiva ordem de pagamento ao ID: 14400707. Conforme comprova o documento de ID: 14400767 - Pág. 4, operou-se o adimplemento do crédito em seu favor (PCT n. 0041934-10.2016.8.07.0000), tendo sido extinto o requisitório (ID: 22886075 - Pág. 2), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Diante disso, julgo extinta a obrigação em relação a NILSON DA CRUZ RIBEIRO (PCT n. 0041934-10.2016.8.07.0000), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II - Forma de pagamento de crédito executado O Distrito Federal requereu seja observado o teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV, afastando-se a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, por ser formalmente inconstitucional. No que tange ao modo de pagamento do crédito, determinou-se, no rejulgamento do agravo interno de ID: 14400770, que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV, afastando-se a aplicação da Lei local 3.624/2005 do presente caso (ID: 19905070). A matéria, portanto, está decidida e não comporta mais alteração (ID: 23484038). III – Elaboração dos cálculos dos não anuentes Prosseguem na execução os servidores NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS, MIRIAM CORREIA DO NASCIMENTO e NEUSA MARIA DE JESUS HENRIQUE. O processo foi declarado saneado no ID: 14400759. O destaque da verba honorária foi deferido segundo o percentual de 20% (ID: 14400659). Os honorários da execução foram arbitrados ao ID: 14400759. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos servidores NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS, MIRIAM CORREIA DO NASCIMENTO e NEUSA MARIA DE JESUS HENRIQUE, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 14400661, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 14400659, e segundo os honorários da execução, arbitrados no ID: 14400759, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes MERCEDES MARIA AUGUSTO, MOACIR CAMELO MELO, MIGUEL EDILSON FERNANDES e NILSON DA CRUZ RIBEIRO. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Atente-se ao limite do período exequendo de NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS (a partir de junho/1998), conforme definido no ID: 14400044 - p. 14/18. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador